Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por Banco Agibank S.A. contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, declarando a nulidade de transações via PIX não reconhecidas e condenando o banco à restituição em dobro dos valores transferidos.
3. Nomeado advogado dativo para a recorrida. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Questão em Discussão
4. O recurso versa sobre a alegação de ilegitimidade passiva do banco e a regularidade das transações impugnadas, com pedido de reforma da sentença para afastar a condenação à restituição em dobro, ou, subsidiariamente, que seja determinada a restituição simples. Discute-se também a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço diante da hipervulnerabilidade da consumidora.
IV. Razão de Decidir
5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros decorre do risco da atividade, conforme Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ. Preliminar afastada.
6. A relação entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a parte requerente se enquadra no conceito de consumidora, a parte requerida caracteriza-se como fornecedora de serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
7. A ausência de mecanismos de segurança capazes de impedir movimentações atípicas configura falha na prestação do serviço, especialmente em relação a consumidores hipervulneráveis, sendo irrelevante a alegação de que o banco não participou diretamente da fraude.
8. O recorrente sustenta a regularidade da contratação, com assinatura eletrônica e biometria facial. Contudo, a controvérsia não se refere à contratação do empréstimo, mas às transações subsequentes via PIX, realizadas em valores elevados e em curto espaço de tempo, sem identificação dos destinatários, o que caracteriza movimentação fora do perfil da consumidora.
9. A restituição em dobro dos valores transferidos encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da inércia da instituição diante das reclamações da recorrida.
10. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis e ausência de mecanismos de proteção eficazes.
11. Nesse sentido: Acórdão 2005464, 0809967-79.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 2029381, 0712129-45.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Custas recolhidas, ID 75324560. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas em conta de consumidor hipervulnerável, sendo devida a restituição em dobro dos valores diante da falha na prestação do serviço e da ausência de mecanismos de segurança eficazes.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 6o, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 104 do Código Civil
• Art. 487, I, do Código de Processo Civil
• Resolução CNJ no 558/2021
• Portaria Conjunta TJDFT/OAB/PGDF no 01/2023
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2005464, 0809967-79.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; e
Acórdão 2029381, 0712129-45.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025